Tribunal: TJDFT
Processo: 0719370-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719370-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: ANTONIEL CARDOZO FEITOSA, ANTONIA CLEIDE DE OLIVEIRA FONSECA GOMES, DAIRES CRUZ MOURA MORAIS, GEYZA KAREN DIAS DE MENEZES, GILBERTO OLIVEIRA DE MENEZES, KELLY DA ROCHA BRANDAO, LEANDRO BALBINO DE SOUZA, LEIDIANA FERNANDES SOUSA, MICHELE SILVA DE JESUS, RIVANO CARNEIRO DOS SANTOS Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP contra a decisão interlocutória da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, deferiu a liminar pleiteada pelos autores, ora agravados e determinou a suspensão dos atos inerentes à licitação dos imóveis objeto da controvérsia, sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00 limitada a R$ 100.000.000,00 (proc. no 0703885-57.2020.8.07.0018, ID no 65177317, págs. 1-2). Confira-se o teor da decisão recorrida: “[...] Defiro a gratuidade. Do que se compreende na leitura da inicial e documentos que a instruem, os autores foram induzidos a se retirar de local que ocupavam ilegalmente, sob a promessa de serem realocados em outros imóveis, tendo inclusive firmado os contratos de "termo de concessão de uso precário de imóvel público a título gratuito" que integram estes autos. Após a anuência dos autores para com a proposta do governo, foram surpreendidos com a revogação de todos os contratos que firmaram em boa-fé com a Administração, por uma só canetada contida no "Edital n. 70/2019". A conduta administrativa estampada na narrativa dos fatos revela espantoso desrespeito pelos administrados, aparentemente ludibriados para atenderem ao propósito do administrador de saírem da invasão onde residiam, em promessa solenemente revogada unilateralmente. Em que pese a legitimidade da ação de remoção das ocupações ilegais, não se pode consentir com condutas enganosas pelo poder público, posto que a moralidade que se exige de toda atividade administrativa contempla também o dever de veracidade, previsibilidade e confiabilidade nas ações da Administração, o que, definitivamente, não se coaduna com verdadeiras "pegadinhas" como a que se descortina nesta lide. Por essas e outras que o ordenamento jurídico exige a prévia submissão ao devido processo legal, como condição para a exclusão de direitos consolidados para os particulares. Pelo que se compreende até aqui, a canetada que cancelou o benefício dos cidadãos não fora precedida de devido processo legal que assegurasse a eles a possibilidade de debater a exclusão do benefício que, mesmo averbado como "precário", garantia-lhes, ainda que parcialmente, condições de possibilidade para exercício do direito de moradia que, afinal, é incumbência constitucionalmente atribuída ao mesmo poder público. Em outros termos: em que pese ser legítima a ação estatal de remoção de invasões sobre a área pública, o que poderia ter se dado inclusive manu militari, a Administração optou por negociar com os ocupantes, acenando enganosamente com benefício posteriormente retirado de surpresa, sem discussão e motivação adequadas (ao menos do que desponta até o momento). Trata-se de conduta contraditória e incompatível com o princípio da moralidade e com a exigência de observância do devido processo legal, como condição para a supressão de direitos benéficos ao administrado. Nestas considerações, reputo plenamente aperfeiçoada a plausibilidade jurídica da pretensão dos autores, no mínimo pelo direito dos cidadãos de exigir transparência, respeito e ética nas ações administrativas. O periculum in mora é também evidente: caso os atos de alienação dos imóveis prometidos aos autores não sejam suspensos, prejudicar-se-á sobremaneira a possibilidade de resultado útil na demanda visando o controle de legalidade dos atos administrativos indicados. A rigor, trata-se de tutela de urgência que mais propriamente se qualifica pela modalidade cautelar, posto que necessária sobretudo à garantia de utilidade do processo. Em face do exposto, defiro a liminar, para decretar a suspensão imediata dos efeitos dos atos tendentes à licitação dos imóveis prometidos aos autores, cominando aos réus a obrigação de não-fazer, consistente na abstenção de prosseguimento da alienação, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00 por dia de descumprimento, limitada ao valor global de R$ 100.000.000,00. Dispenso a audiência de conciliação, dado o caráter indisponível dos interesses jurídicos em pauta. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. [...]” A agravante, em suma, alega que o cancelamento do Termo de Concessão de Uso Precário concedido aos autores, os agravados, ocorreu em observância ao interesse público e como consequência do cumprimento dos princípios que regem a administração pública, sendo que também observou o direito à moradia dos recorridos. Esclarece que os agravados receberam da CODHAB Termos de Concessão de Uso Precário de Imóvel Público a Título Gratuito dos lotes situados no bairro Centro, no Recanto das Emas (RA XV), conforme permite a Resolução no 254 de 6/12/2018 do Conselho de Administração da TERRACAP - CONAD. Todavia, em observância ao princípio da autotutela, a CODHAB resolveu fazer a revisão do próprio ato, dando-lhe publicidade adequada por meio do Edital no 70/2019. Posteriormente, a TERRACAP revogou a Resolução supracitada, na qual as concessões de uso haviam sido repassadas aos agravados, uma vez que os terrenos residenciais localizados no loteamento denominado "Centro Urbano Recanto das Emas" seriam destinados a cooperativas habitacionais, de acordo com o art. 5o da Lei distrital no 3.877/2006. Pelo fato de os agravados não integrarem nenhuma cooperativa habitacional, os termos de uso outorgados pela CODHAB foram cancelados e a eles foi destinada uma nova área, também na cidade do Recanto das Emas e próxima ao Centro Urbano (Quadras 7 e 8 do Residencial Tamanduá). Logo, foi observado o direito à moradia dos agravados. Aduz que tais atos são reflexos apenas do cumprimento ao que disciplina a Lei Distrital no 3.877/2006 que trata da política habitacional do Distrito Federal, motivo pelo qual as licitações realizadas atendem aos interesses da coletividade e devem ser preservadas. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida e manter a licitação prevista para acontecer amanhã, dia 26/6/2020 (sexta-feira). No mérito, requer a reforma da decisão com a confirmação dos efeitos da liminar. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Nos autos originários os agravados relatam que fixaram moradia próxima ao Parque Ezechias Heringer, que já integrou a antiga Fazenda Bananal ou Larga Bananal, registrada pela TERRACAP como área pública. Destacam que após negociação com o Distrito Federal desocuparam o local com a promessa de que receberiam lotes destinados à moradia social. Afirmam que apresentaram a documentação exigida pelas autoridades distritais e após análise técnica dos responsáveis ocorreu a abertura de procedimento administrativo, por meio do qual a TERRACAP teria doado parte dos terrenos localizados no Recanto das Emas para que a CODHAB pudesse disponibilizar os imóveis prometidos. Por conseguinte, em 31/12/2018 receberam os Termos de Concessão de Uso Precário de Imóvel Público a Título Gratuito, declarando que iriam receber lotes no bairro Centro do Recanto das Emas, conforme Resolução CONAD no 254 de 6/12/2018, autorizando-os a tomarem posse dos lotes. Os agravados reconhecem que estavam ocupando irregularmente terra pública pertencente à TERRACAP. A Constituição Federal determina que incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial: “Art. 30. Compete aos Municípios: [...] VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.” O exercício desse dever está condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade, de modo que as construções irregulares devem ser repelidas (art. 182, § 2o da CF/88). Tanto em área urbana quanto em área rural, somente se autorizam obras após a concessão de licença pela Administração Regional ou pelo órgão competente do Distrito Federal, uma vez que constitui instrumento de controle do Poder Público. Impende ressaltar que a ocupação indevida em área pública permite às autoridades distritais o exercício do Poder de Polícia, que autoriza, inclusive, a demolição da edificação ilegal, nos termos do art. 133, §1o da Lei 6.138 de 26 de abril de 2018. A proteção constitucional ao direito à moradia e à segurança são reconhecidas constitucionalmente, mas esses direitos individuais não podem sobrepor-se ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social. Sobre o tema, confiro precedente bastante elucidativo deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PERTINENTE COM A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRELIMINAR REJEITADA. OCUPAÇÃO IRREGULAR RECONHECIDA. INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AUTOEXECUTORIEDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NOTIFICAÇÃO PARA DEMOLIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. ÔNUS PROCESSUAL DE QUEM ALEGA. TERRENO PÚBLICO IRREGULAR. CONSTRUÇÃO SEM O DEVIDO LICENCIAMENTO. SUSTENTADO DIREITO À MORADIA QUE NÃO DISPENSA A OBSERVÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO DE RESPEITO À ORDEM URBANÍSTICA E AMBIENTAL. INVOCAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. EDIFICAÇÕES AO ARREPIO DAS NORMAS LEGAIS. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. ABUSO PELO EXERCÍCIO DE MERA TOLERÂNCIA. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. ARTIGOS 30, VIII E 182 §2o DA CF/88. ARTIGOS 17 E 178 DA LEI DISTRITAL 2.105/98. CLANDESTINIDADE. ATIVIDADE ILÍCITA DO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há falar em não conhecimento do recurso quando as razões apresentadas são aptas a infirmar a fundamentação adotada na decisão agravada, tais como os argumentos relativos a limitação do exercício do poder de polícia pela Administração, a tolerância adotada pela Administração por longo período de tempo, ensejando o surgimento da supressio, o cotejo entre o direito ao meio ambiente e o direito à moradia e os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da onerosidade. Preliminar elencada em contrarrazões rejeitada. 2. Cabe ao Poder Público a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano em decorrência do poder de polícia, sendo que a propriedade urbana apenas cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor (art. 30, VIII, c/c art. 182, § 2o, ambos da Constituição Federal). 3. O licenciamento para construir é obrigatório e sua ausência importa na ilegalidade da obra (artigo 51 da Lei Distrital 2.105/98 - Código de Edificações do DF) e a suposta consolidação da invasão não tem o condão de ilidir a ilicitude dos fatos. A lei não é revogada pelo costume, e tem vigência até que outra a revogue ou modifique. Precedentes. 4. O direito individual não pode sobrepor-se ao interesse e direito da coletividade em possuir um meio ambiente equilibrado (art. 225, caput, da CF) e um adequado ordenamento urbano (art. 182, caput, da CF), sob pena de grave desequilíbrio do sistema normativo de regulação social. A tolerância não permite a parte autora ocupar terreno público e nele edificar sem prévia autorização administrativa, à margem do planejamento do desenvolvimento urbano da cidade. 5. Na hipótese, os artigos 17 e 178 do Código de Edificações do DF permitem a demolição imediata da obra irregular, podendo a AGEFIS agir em conformidade com a lei e nos liames do poder de polícia. Precedentes. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1078816, 07124108720178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Os agravados eram detentores de "Termos de Concessão de Uso Precário de Imóvel Público a Título Gratuito", porém, apesar de sustentarem o contrário, o referido instrumento não pode servir de alicerce para sustentar expectativas de direito, tanto que foram revogados no exercício da autoexecutoriedade dos atos administrativos, uma vez que a Resolução no 254 que os previa foi revogada e substituída pela Resolução no 260 - CONAD/2019/2019 (ID no 17178559, págs. 1-4). A licitação a ser realizada, regida pelo Edital no 6/2020, é fruto de procedimentos administrativos (no 00111- 00007827/2019-51 e no 00111-00002096/2020-91) nos quais não há notícia de qualquer impugnação por parte de eventuais interessados, presumindo-se a sua legalidade. Conforme os próprios agravantes reconhecem, a área ocupada pertence à agravante, motivo pelo qual não poderia ser objeto de doação por parte de outra entidade integrante da administração direta ou indireta do Distrito Federal sem a necessária formalização que o ato exige. Por essa razão, o Termo de Concessão de Uso Precário de Imóvel Público a Título Gratuito repassado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, não tinha o condão de resguardar quaisquer direitos aos agravados, pois foi outorgado por quem não era proprietária da área negociada (proc. no 0703885-57.2020.8.07.0018, ID no 65117669). Vale destacar que o Edital em referência também garante aos interessados o direito à moradia, uma vez que oferece lotes em condições diferenciadas em relação ao mercado imobiliário do Distrito Federal voltados a pessoas jurídicas, dentre elas as cooperativas habitacionais que estejam em situação regular e atendam às exigências editalícias (ID no 17177200, págs. 1-5). Ademais, depreende-se da documentação apresentada pela CODHAB que todos os agravados continuam inscritos e habilitados na lista de vulnerabilidade do órgão, oriundos da antiga ocupação "Bananal" e poderão ser contemplados no "Empreendimento Tamanduá" ou em algum "Empreendimento Faixa I", o que afasta a alegação de inobservância dos seus direitos à moradia e mitiga o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (ID no 17177202, pág. 4). Nesse cenário, verifica-se que o Edital de Licitação no 6/2020 observa os critérios exigidos em lei e se encontra em consonância com as diretrizes de organização e execução da política pública habitacional do Distrito Federal, regulamentada pela Lei Distrital no 3.877, de 26 de junho de 2006, devendo ser preservada. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, defiro a liminar pleiteada para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, de modo a possibilitar a realização da licitação promovida pela agravante, regida pelo Edital no 6/2020 (ID no 17177200), a realizar-se no dia 26/6/2020 (sexta-feira, amanhã). Concedo a esta decisão força de mandado, podendo os advogados que representam a agravante apresentá-la aos responsáveis pela realização do certame para garantir a sua realização. Comunique-se à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, encaminhem-se ao Ministério Púbico (art. 178, I do CPC) e, oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2020, às 22h. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO